Tribunal: TJDFT
Processo: 0008125-05.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0008125-05.2011.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, JOSE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se inicialmente de cumprimento de sentença proposto por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO e JOSE ALVES DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que tinha como objeto o título constituído nos autos do Mandado de Segurança no 2255/90, referente ao direito à reposição e incorporação a seus vencimentos do percentual de 84,32%, no tocante ao período de janeiro/2006 a março/2011, atrelado às perdas oriundas do Plano Collor. Processado o feito e apresentada a respectiva impugnação, acolhi a preliminar arguida na defesa apresentada pelo executado relacionada à existência de coisa julgada, tendo em vista que a pretensão dos exequentes já foi decidida nos autos das execuções no 3182-7/90 (0003182-96.1998.8.07.0000) e no 075-4/2006 (0000075-63.2006.8.07.0000) e, por consequência, extingui o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil (CPC), na decisão monocrática de ID 52649432, condenando, na oportunidade, os exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do estatuto processual civil. A parte exequente interpôs agravo interno (ID 53634527) contra a referida decisão, o qual fora desprovido no Acórdão no 1844446 (ID 58052936), no qual restou fixada multa em desfavor dos agravantes em quantia equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Após a rejeição dos embargos de declaração opostos em face daquela decisão colegiada (Acórdão no 1889427 – ID 61623251), deu-se o trânsito em julgado em 09/08/2024. O DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 64607719, requereu o cumprimento de sentença em relação à multa e aos honorários advocatícios sucumbenciais derivados das decisões supramencionadas. Estando em termos a postulação, DEFIRO O PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Anote-se e registre-se a conversão do procedimento para cumprimento de sentença, promovendo-se a adequação do cadastro das partes litigantes nesta fase de execução. Intime-se a parte executada, na pessoa do(s) respectivo(s) advogado(s) constituído(s) nos autos, para promover o pagamento do valor indicado como devido pelo executado, na expressão de R$ 255.420,98 (duzentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-a de que a ausência de cumprimento voluntário da obrigação resultará na incidência de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da execução, e na expedição de mandado de penhora e avaliação em seu desfavor, tudo de acordo com o preconizado no art. 523 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator